Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-91.2018.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000425-91.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[POLIANA DA CUNHA TRAJANO - CPF: 049.588.471-54 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JAIR SARTORI GONZALES - CPF: 735.061.418-72 (APELADO), LUCIANA LEITE DE AMORIM CONTE - CPF: 003.585.931-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. SUSPEIÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO NÃO CONFIGURADA. ANESTESIA RAQUIDIANA. PARESTESIA EM MEMBRO INFERIOR DIREITO.
LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTINDO O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O assistente técnico, conforme disposto no art. 466, § 1º, do CPC, é auxiliar da parte que o contratou e não está sujeito às hipóteses de impedimento e suspeição aplicáveis ao perito.

2. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes, incluindo supostos erros médicos, é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo. No entanto, exige-se a comprovação do ato, do dano e do nexo causal entre ambos.

3. Laudo pericial aponta ausência de erro médico na aplicação da anestesia, sendo as complicações neurológicas possíveis, embora raras, em procedimentos anestésicos.

4. O tratamento adequado foi providenciado pela instituição hospitalar, não havendo má prática médica ou falha na prestação dos serviços.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
POLIANA DA CUNHA TRAJANO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos nº 1000425-91.2018.8.11.0003
, ajuizado em desfavor de
MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS e da STA. CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS
, que julgou improcedente os pedidos iniciais por ausência de causalidade.

Em suas razões recursais, a apelante relata que, em 29 de setembro de 2016, deu entrada na maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis para realização de cirurgia cesariana para o nascimento de seu filho e, decorrente da anestesia realizada de forma irregular pelo médico da unidade, enfrenta dificuldades de movimento na perna direita, ficando com sequelas do procedimento inadequado realizado pelo anestesista, afetando sua maternidade e atividades diárias.

Assevera, ainda, que o juízo de origem não informou sobre a presença de um assistente na perícia sendo que, além de não ter indicação no processo, a pessoa tem interesse na causa, haja vista ser filho e sócio do anestesista que atendeu a apelante.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença e a realização de nova pericia médica, bem como, o julgamento procedente da lide.

Contrarrazões, id 215676256 e 215676255

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
POLIANA DA CUNHA TRAJANO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos nº 1000425-91.2018.8.11.0003
, ajuizado em desfavor de
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS e da STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS
, que julgou improcedente os pedidos iniciais por ausência de causalidade.

Argumenta a Apelante em sua peça recursal, que na data de
29/09/2016, deu entrada na unidade da maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis para realização de cirurgia cesariana e que decorrente da anestesia realizada pelo médico especializado da unidade, teve parestesia em membro inferior direito, a qual alega ter sido realizada de forma irregular, mediante imperícia e imprudência.

Aduz, ainda, que a perícia realizada contém vícios, uma vez que o assistente técnico do apelado, Santa Casa De Misericórdia E Maternidade De Rondonópolis, é filho e sócio do Dr Jair Sartori Gonzalez, médico que realizou o procedimento. Requer, assim, o provimento do recurso.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De plano, a questão se resume sobre suposto erro médico e falha na prestação de serviço médico-hospitalar, decorrente uma falha na ministração da anestesia raquidiana durante a cirurgia de cesariana, a qual gerou parestesia em membro inferior direito.

Em que pesem os argumentos lançados nas presentes razões recursais, não vislumbro elementos aptos a fim de reformar a r. sentença recorrida.

Inicialmente, no que tange ao
impedimento do assistente técnico da Santa Casa De Misericórdia E Maternidade De Rondonópolis,
aduz a parte apelante que a perícia deveria ser anulada, vez que
o assistente técnico
é filho do Médico que realizou o procedimento.

Pois bem, na forma do disposto no art. 466 , § 1º , do CPC , os assistente técnico é
auxiliar da própria parte que o contratou
, cuja participação no processo é facultativa, e que assume o dever de emitir parecer técnico, fiscalizando o trabalho do perito, sem estar adstrito, no entanto, à regra da absoluta imparcialidade e sem estar submetido às hipóteses de impedimento e suspeição.

O assistente técnico não se confunde com o perito, tratando-se de profissional liberal de confiança da parte e por ela contratado para assisti-la na produção da prova pericial.

Logo, não há qualquer prejuízo a parte apelante o filho e sócio do Dr Jair Sartori Gonzalez, médico que realizou o procedimento, ser assistente técnico do hospital.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo para indicação do
assistente técnico
e formulação de quesitos pela parte não é preclusivo, pelo que a substituição ou, como postulado na origem, a nomeação de
assistente
complementar, pode ser acolhida.

Portanto, rejeito a impugnação ao assistente técnico, mantendo o laudo pericial.

Quanto ao
mérito
da causa: a responsabilidade civil do Estado pelo alegado erro material na ministração da anestesia raquidiana durante a cirurgia de cesariana, a qual gerou parestesia em membro inferior direito.

O jurista José Dos Santos Carvalho Filho, ao traçar a evolução histórica da responsabilidade civil do Estado, leciona que:

“Na metade do século XIX, a ideia que prevaleceu no mundo ocidental era a de que o Estado não tinha qualquer responsabilidade pelos atos praticados por seus agentes. A solução era muito rigorosa para com os particulares em geral, mas obedecia às reais condições políticas da época. O denominado Estado Liberal tinha limitada a sua atuação (...), de modo que a doutrina de sua irresponsabilidade constituía mero corolário da figuração política de afastamento e da equivocada isenção que o Poder Público assumia àquela época. (...) A noção de que o Estado era o ente todo-poderoso confundida com a velha teoria da intangibilidade do soberano e que o tornava insuscetível de causar dano e ser responsável foi substituída pela do Estado de Direito, segundo a qual deveriam ser a ele atribuídos os direitos e deveres comuns às pessoas jurídicas. (...) A teoria foi consagrada pela doutrina clássica de PAUL DUEZ, segundo a qual o lesado não precisaria identificar o agente estatal causador do dano. Bastava-lhe comprovar o mau funcionamento do serviço público, mesmo que fosse impossível apontar o agente que o provocou. A doutrina, então, cognominou o fato como culpa anônima ou falta do serviço. (...) Foi com lastro em fundamentos de ordem política e jurídica que os Estados modernos passaram a adotar a teoria da responsabilidade objetiva no direito público. (...) Diante disso, passou-se a considerar que, por ser mais poderoso, o Estado teria que arcar com um risco natural decorrente de suas numerosas atividades: à maior quantidade de poder haveria de corresponder um risco maior. Surge, então, a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado (...)” 1 .1 CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26ª Ed., São Paulo: Atlas, 2013, pp. 550-553.

A responsabilidade do Ente estatal, deste modo, com a evolução do Estado Liberal para o Estado Social de Direito, mudou de um viés
subjetivo
(lastreado na culpa do agente)
para um foco objetivo
(teoria do risco administrativo), exigindo da Administração a
estrita observância das regras de conduta a que estava submetida
, sob pena de, em caso de ato desvirtuado de legalidade e causador de um dano, ser compelida ao ressarcimento do prejuízo ocasionado.

Neste ponto, porém, a doutrina moderna fomentou a necessidade de diferenciação da responsabilidade administrativa decorrente de atos
(i)
comissivos ou
(ii)
omissivos. Em relação àqueles, a responsabilidade do Estado seria imediata, objetiva, a partir da constatação dos respectivos pressupostos: nexo de causalidade e dano; já para os casos de omissão administrativa, impenderia acrescer aos demais pressupostos a existência, ou não, do “dever legal de atuação pelo Estado” (
faute du service
), sendo indispensável, aqui, a averiguação de uma “omissão negligente” (ilegalidade ato ilícito em sentido lato).

In casu
, trata-se de imputação de conduta comissiva aos agentes da Administração (erro médico cometido por profissionais da Fazenda Municipal), trazendo a lume a responsabilidade civil do Estado, sob o enfoque da
responsabilidade objetiva
, restando à Municipalidade, em seguida e se desejar, ajuizar ação regressiva contra os seus prepostos.

Neste diapasão, para fins de constatação da responsabilidade estatal, mostra-se suficiente que haja prova do
(i)
ato comissivo, independentemente do elemento volitivo;
(ii)
dano;
(iii)
nexo de causalidade

entre ambos.

Na hipótese dos autos, conforme minuciosamente relatado,
não
está presente o
nexo de causalidade
necessário entre o dano causado ao paciente e as condutas dos agentes da Fazenda Municipal que a atenderam.

Embora o laudo pericial não tenha, propriamente, concluído pela ausência de erro médico na aplicação da anestesia, este também não chegou a afirmar a ocorrência do erro, sendo bastante inconclusivo.

Extrai-se do laudo pericial que a parte autora apresentou a
eletroneromiogradia
, a perda axonal parcial em músculos do membro inferior direito com denervação, em decorrência do procedimento anestésico, que foi tratado com fisioterapia e acompanhamento neurológico, com uma inspeção na pericia não houve atrofia muscular de membros inferiores, mas
remanesce dor na palpação lombar e dorsal central com sensibilidade abaixo do joelho
(id. 215676230, fls. 4).

O laudo pericial também aponta a ausência de hipotrofia do membro inferior direito (id. 215676230, fls. 11), mas considera que houve a alteração neurologia decorrente de procedimento anestésico (id. 215676230, fls. 10).

O portuário médico, acostado no id. 215676196 e 215676652, aponta que houve intercorrência, consistente na Paresia em Membro Inferior Direito, pelo procedimento anestésico.

Destarte, o direito à pretensão indenizatória tem como pressuposto indispensável a comprovação de nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano, o que não se vislumbra. Ao não restar evidenciada a responsabilidade do médico, visto que somente decorre de culpa provada, afasta-se a obrigação de indenizar.

Como sobressai de um Artigo de Revisão da Revista Brasileira de Anestesiologia
“as complicações neurológicas desencadeadas pela anestesia subaracnóidea são
raras
. Estudos publicados antes da década de 70, com levantamento totalizando mais de 50.000 anestesias raquidianas, mostraram que a
incidência de alterações neurológicas sensitivas, como adormecimentos ou parestesias, variou de 0% a 0,7%, enquanto que os déficits motores variaram de 0,005% a 0,02% 1-3”

(
https://www.scielo.br/j/rba/a/Jv7MQfMBJbwR6QdZJ7pLtRy/?lang=pt&format=pdf
)

Embora esta técnica anestésica (raquidiana) tenha completado 100 anos, não obstante a sua segurança e qualidade, algumas complicações já foram relatadas, entre elas os sintomas neurológicos transitórios, caracterizados por dor ou disestesia nos membros inferiores com sensação de formigamento após raquianestesia. As principais complicações da anestesia subaracnóidea que cursam com parestesias, dores e disestesias são: Lesão de Nervo desencadeada por agulha ou Catéter e Sintomas Neurológicos transitórios. Complicações mais graves e menos frequentes são: Síndrome de Artéria Espinhal Anterior da Medula, hematoma espinhal, meningite asséptica, meningite bacteriana, aracnoidite adesiva e síndrome da cauda equina.

Faz-se de rigor ressaltar que as sequelas sofridas, ainda que indesejáveis, são um
risco possível em qualquer tipo de procedimento cirúrgico que demande anestesia
, trata-se de intercorrência extremamente rara, não podendo ser atribuída a erro na aplicação da anestesia, e que tende a ser superada, dentro de um ano a um ano e meio.

Outrossim, a
maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis procedeu com o tratamento necessário logo da descoberta da
Paresia em Membro Inferior Direito, com fisioterapias e acompanhamento neurológico, conforme o prontuário acostado no id. 215676196, bem como a parte apelante em sua alta médica sai caminhando regularmente do hospital.

Deste modo, observa-se que o procedimento cirúrgico e pós –cirúrgico adotado foi o adequado para a situação da paciente, bem como que as condutas foram compatíveis com a prática médica, não há que se falar no pleito indenizatório, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Nesse sentido entende a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA AUTORA - DESCABIMENTO - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA QUE FORA ASSERTIVA AO CONCLUIR QUE NÃO OCORREU DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO, AFASTANDO EVENTUAL RESPONSABILIDADE DOS RÉUS EM RELAÇÃO ÀS SEQUELAS SOFRIDAS PELA AUTORA - NO CASO DOS AUTOS, NÃO SE VISLUMBROU MÁ PRÁTICA MÉDICA OU CONDUTA CAPAZ DE CONFIGURAR O NEXO CAUSAL, INEXISTINDO, PORTANTO, O DEVER DE INDENIZAR - ADEMAIS, A CAUSA DE PEDIR ADUZIDA À INICIAL NÃO FAZ MENÇÃO À SUPOSTO ERRO NA APLICAÇÃO DE ANESTESIA, CONFIGURANDO INOVAÇÃO RECURSAL, O QUE NÃO SE ADMITE - AINDA QUE NÃO FOSSE O CASO, FAZ-SE DE RIGOR RESSALTAR QUE AS SEQUELAS SOFRIDAS, AINDA QUE INDESEJÁVEIS, SÃO UM RISCO POSSÍVEL EM QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO QUE DEMANDE ANESTESIA - TAMPOUCO ASSISTE MELHOR SORTE AO APELO INTERPOSTO PELA OPERADORA DE SAÚDE RÉ - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - NÃO SENDO OBRIGATÓRIO O CHAMAMENTO DE TERCEIROS OU DENUNCIAÇÃO À LIDE, AQUELE QUE O CHAMOU DEVE ARCAR COM OS HONORÁRIOS E CUSTAS SE A AÇÃO FOR JULGADA IMPROCEDENTE, COMO OCORREU NO CASO DOS AUTOS - RECURSOS NÃO PROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SP - AC: 10088587220158260003 SP 1008858-72.2015.8.26.0003, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/06/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegação de erro médico na aplicação de anestesia durante cirurgia – Autora que sofreu insensibilidade no braço por terem sido afetados três nervos - Laudo pericial que afasta a lesão, confirma incapacidade temporária, mas decorrente de outra doença - Erro médico não caracterizado – Ausência de nexo causal - Afastamento da responsabilidade civil que, no caso dos médicos, possui caráter subjetivo – Inteligência do artigo 927, caput, do CC – Responsabilidade objetiva do hospital que somente se caracteriza diante da precedente constatação da responsabilidade do médico - Afastamento da alegação de cerceamento de defesa - Improcedência - Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 00273728420118260309 SP 0027372-84.2011.8.26.0309, Relator: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 15/09/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença do juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024